Tribunal: TJES
Processo: 5003442-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003442-85.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: FRANCISCO ANTONIO PIERRE FILHO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021.

DANO MORAL
CONFIGURADO.
RAZOABILIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

INCIDÊNCIA DO ART.
8
5
,
PARAGRAFO SEGUNDO
, DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

A alegação de não
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário c
onstitu
i

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira,
inclusive com a necessidade de demonstração da assinatura, caso o termo seja eletrônico.

2.

Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro apenas nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do
EAREsp 600.663/RS,
isto é, 30/03/2021
,
onde a matéria foi devidamente apreciada.

3
.

A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.

4
.

O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC.

5
.

Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003442-85.2022.8.08.0011

APTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

APDO
:
FRANCISCO ANTONIO PIERRE FILHO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A

eis que irresignad
o
com os termos da sentença
id. 4696013
,
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
nos autos da
presente ação anulatória e indenizatória proposta por
FRANCISCO ANTONIO PIERRE FILHO
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o apelante que o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, de modo que não há que se falar em inexigibilidade dos contratos e, via de consequência, em ressarcimento pelos descontos ocorridos.

A seguir, sustenta pela impossibilidade de devolução em dobro dos débitos, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução do montante da indenização arbitrada.

Pugna
ainda pelo arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na hipótese de ser mantida a sentença,
pugnando,
por fim, pela reforma integral d
o comando sentencial
.

Feito esse breve escorço fático passo às razões de decidir.

No tocante ao argumento da instituição financeira de que o empréstimo
foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, penso que sem razão o recorrente.

Isso porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente, ora

a
pelad
o
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora apelante, o ônus de demonstrar a existência da contratação.

Dito isso, não se desincumbiu o recorrente deste ônus sob dois aspectos.

Em primeiro, porque colacionou documentos que são, em verdade, provas unilaterais, pois tratam-se de “prints” de telas sistêmicas internas, que impedem a comprovação da manifestação expressa de vontade do consumidor e, consequentemente, da efetiva contratação. Isso, pois, não possui valor probante.

Outro não é o entendimento da

jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - TELAS INTERNAS - PROVAS UNILATERAIS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR.
- Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos.

- Telas sistêmicas internas não possuem valor probante quando se encontram isoladas e constituem o único meio de prova produzido para comprovar a existência do negócio e a legitimidade da dívida.
- Nos casos em que o réu não se desincumbir de seu ônus probatório e comprovar a existência de contrato e a legitimidade da dívida, imperioso reconhecer a inexistência de negócio jurídico válido e a ilegitimidade dos descontos.
- Havendo falha na prestação do serviço do fornecedor, o dano moral não é presumido ("in re ipsa") sendo imprescindível a prova da efetiva ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.
- O dano moral não se caracteriza automaticamente diante de situações que revelam transtornos cotidianos inerentes às práticas comerciais, uma vez que, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade.
- Recurso da instituição financeira ré ao qual se dá parcial provimento. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.20.581772-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 11/03/2021)

Ao depois, porque em se tratando de contrato eletrônico, deveria o apelante ter disponibilizado meio de conferência da assinatura digital que alega ter sido realizada pelo apelado, todavia, assim não o fez.

Sobre o tema, assevera este Egrégio Sodalício no sentido de que:

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

E ainda o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Impossibilidade de realização de perícia grafotécnica em contrato assinado digitalmente, mediante encaminhamento de "selfie". Validade do negócio jurídico a depender da análise da prova documental produzida nos autos. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Alegação do autor de que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Réu que não logrou comprovar a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico.
Hipótese dos autos em que a suposta assinatura digital não dispõe de qualquer mecanismo para conferência da autenticidade da operação. Ausência de prova da efetiva e válida manifestação de vontade do autor para contratação do empréstimo consignado objeto da lide.
Inexistência do negócio jurídico evidenciada, com restituição das partes ao estado anterior à contratação – 3. Restituição simples das quantias descontadas pela instituição financeira ré, porquanto não caracterizada a má-fé do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC – Consideração, ademais, de que o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608, quanto à restituição em dobro, tem aplicação somente aos contratos firmados após a publicação do acórdão (30/03/2021). Caso dos autos em que o negócio jurídico fraudulento foi entabulado em agosto/2020 – 4. Caso dos autos em que restou comprovada a efetiva disponibilização do crédito, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em conta corrente de titularidade do autor – 5. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – 6. Litigância de má-fé afastada – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1007962-81.2021.8.26.0047; Relator (a):Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022)

D
e se registrar que o fato de o apelante anexar aos autos a foto do consumidor, não é fato hábil, por si só, para caracterizar
a existência do negócio jurídico.
Confira-se:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais julgada improcedente, com condenação do autor por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Refinanciamentos de empréstimos consignados por meio de assinatura digital (biometria facial) – Falta de comprovação da existência dos contratos primitivos que deram origem aos refinanciamentos –
Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto – Indícios de fraude na contratação
– Valores descontados do benefício previdenciário do recorrente que lhe devem ser restituídos pelo banco recorrido, na forma simples – Dano moral configurado – Descabimento da condenação por litigância de má-fé – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1008440-96.2021.8.26.0077; Relator (a):Camila Paiva Portero; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Birigui -Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Ademais, de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva d
o

a
pelante, da
não produção de provas adicionais, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

E
m evolução,
quanto a determinação
de
devolução dobrada dos débitos efetuados na conta-corrente do
a
pelado,
entendo que é caso de
manutenção
da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos, a despeito de
n
ão comprovada a contratação
,
de

evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado
e
ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte d
o

a
pela
nte,
verifica-se que o débitos
datam do
s
ano
s
de 202
1 e 2022
,
de modo que todas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro, como bem exposado na sentença objurgada.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No âmbito dos
danos morais,
não obstante o nome d
o

a
pelad
o
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Embora
o
s
desconto
s

possa
m
não parecer uma quantia relevante,
já que era
m
em torno de R$
263
,
90
(
duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos
)
, para uma pessoa
que percebe benefício
previdenciário de
aproximadamente um (01) salário-mínimo
qualquer
diminuição

em sua já parca renda
é capaz de causar-lhe demasiada angústia
e prejuízo,
sendo, assim, caso de configuração de dano moral
.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
5
.000
,00 (
cinco

mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por conseguinte,

de rigor a manutenção do valor da indenizaçã
o
por danos morais em
R$
5
.000
,00 (
cinco

mil reais
)
.

L
ado outro, com relação aos honorários advocatícios, percebe-se que o arbitramento dessa verba ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua reforma.

P
or todo o exposto,

conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença objurgada em seus termos.

E
m razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios para 13%
(treze por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.